Tribunal: TJDFT
Processo: 0738652-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. O mero inconformismo da parte não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.
2. Enquanto a matéria não é definida pelo e. STF, impõe-se adotar a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do CP, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme entendimento majoritário do c. STJ e deste e. Tribunal.
3. Embargos conhecidos e não providos.